Tribunal: TJPA
Processo: 0005221-23.2013.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005221-23.2013.8.14.0040

APELANTE: VALDENIR COELHO GRANJA

APELADO: JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, LEI Nº 10.826/2003. DOSIMETRIA DA PENA. VETORES CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL, PERSONALIDADE, MOTIVOS, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. NEUTRALIZAÇÃO NECESSÁRIA.
CONFISSÃO. REDUÇÃO DA PENA BASE AQUÉM DO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE.
NOVA PENA DE 03 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRAZO PRESCRICIONAL DE 08 (OITO) ANOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 109, INCISO IV C/C ART. 110, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CP/40. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO

1.

Dosimetria da pena: culpabilidade, conduta social, motivos, circunstâncias e consequências do crime fundamentados de forma genérica e lacônica, não podendo ser valoradas, para majorar a pena-base do acusado, devendo ser consideradas neutras;

2.

A personalidade do crime também possui fundamentação inidônea, pois não se pode utilizar a folha de antecedentes criminais do réu para valorar esse vetor;

3.

A redução da pena aquém do mínimo legal devido ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea encontra óbice na Súmula 231 do STJ;

4.

As súmulas, em especial quando não vinculantes, não têm eficácia normativa e, consequentemente, não podem ser objeto de controle de constitucionalidade, sendo editadas pelos Tribunais Superiores apenas para servir de parâmetro às decisões futuras;

5.

Diante da nova pena, o prazo prescricional aplicável ao delito passou a ser o de 03 (três) anos, consoante art. 109, inciso IV c/c art. 110, parágrafo único, ambos do CP/40, o qual transcorreu entre os marcos interruptivos da data da publicação da sentença em 20/03/2014 até a presente data, devendo ser reconhecida de ofício a prescrição retroativa, por se tratar de matéria de ordem pública, restando extinta a punibilidade;

6.

Recurso conhecido e não provido. Prescrição reconhecida de ofício.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
conheço do recurso e julgo-o PREJUDICADO e declaro, de ofício, a extinção da punibilidade pela
PRESCRIÇÃO da pretensão punitiva estatal
de VALDENIR COELHO GRANJA,

nos termos dos artigos 107, inciso IV c/c 109, inciso IV, 110, §1º, todos do CP
,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, ___ de ______________ de 2024.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº 0005221-23.2013.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

2.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS

APELANTE: VALDENIR COELHO GRANJA

DEFENSOR PÚBLICA: ANDERSON LUIS LIMA DA SILVA

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA: JOANA CHAGAS COUTINHO

REVISOR: JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

VALDENIR COELHO GRANJA,
por intermédio da Defensoria Pública, interpôs apelação criminal, irresignado com a sentença prolatada no dia 20/03/2014 pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Parauapebas, que o
condenou à
pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e pagamento de 30 (trinta) dias-multa, a ser cumprido inicialmente em regime semiaberto,
pela prática delitiva tipificada no
art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n.º 10.826/2003 (
Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito
).

A denúncia foi recebida na data de 23 de julho de 2013.

Em suas
razões recursais
(02/07/2024) o recorrente
pretende seja reconhecida a incidência da atenuante da confissão, com sua superação e consequente redução da pena-base, ainda que aplicada abaixo do mínimo legal, afastando-se a Sumula 231 do STJ.

Em sede de
contrarrazões
(08/07/2024), o Ministério Público rechaça as argumentações da defesa, postulando pelo conhecimento do apelo e no mérito, negado provimento do recurso.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público,
por meio da Dra. Joana Chagas Coutinho, se pronunciou (05/08/2024) pelo
conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Estando presentes os pressupostos processuais e as condições do recurso, além de não terem sido arguidas questões preliminares ou prejudiciais, nem qualquer nulidade que devesse ser pronunciada de ofício, conheço o recurso defensivo e passo a analisar o mérito da demanda.

DOSIMETRIA DA PENA: REVISÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS.

A defesa clama pela revisão da dosimetria da pena e consequente redução, com a neutralização dos vetores culpabilidade, conduta social, motivos do crime, personalidade, circunstâncias e consequencias do crime, alegando que não foram devidamente avaliadas, fixando a pena-base do recorrido em cinco anos de reclusão e pagamento de trinta dias-multa.

Reanalisando a dosimetria constante da sentença:

A
culpabilidade
, para fins de individualização da pena, deve ser compreendida como o Juízo de reprovabilidade da conduta, o maior ou menor grau de censura no comportamento do réu.

No caso concreto, o MM Magistrado em sua dosimetria da pena destacou que a culpabilidade
“O acusado agiu com dolo, em conduta reprovável.”

Do mesmo modo em relação a
conduta social,
que o juiz primevo declarou no decisum neste sentido:
“de difícil ilação, eis que nos autos se extrai apenas que o agente trabalha como produtor rural.”

Sobre os motivos do crime destaca o decisum que
“são injustificáveis, diante da óbvia ausência de propulsão.”
Em relação às circunstâncias e consequências do crime declarou que “neles se incluem
“a atitude durante ou após a conduta criminosa”, indicando-se no presente caso o arrependimento pelo réu (confissão quanto ao crime reconhecido).”

Destaco que as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, devem ser cotejadas com o juízo de valor a ser procedido caso a caso na delimitação da gravidade concreta do crime, conduzindo a algum grau de discricionariedade na aplicação da pena-base, não em fundamentação lacônica e genérica como produzida no decisum.

Assim, esses vetores serão considerados neutros, pois, de
acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ,
"a fundamentação de caráter genérico ou que utiliza elementares do tipo penal não se presta para considerar como negativas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal."
(REsp 1.094.793/PR, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 4/6/2013, DJe 12/6/2013).

Desta forma, neutralizo os vetores culpabilidade, conduta social, motivos do crime, circunstâncias do crime e consequências do crime.

No que pertine à
personalidade,
verifico que o Magistrado a quo valorou o vetor declarando
“o agente demonstra ser inclinado para ato em desajuste social, pois tem diversos eventos anteriores na polícia e na justiça criminal.”

A conceituação leva-nos a confusão pois usa os seus antecedentes para valorar a personalidade. Com efeito, reincidir na prática criminosa para efeito de agravar a pena do Réu é melhor pontuada para fundar o vetor antecedentes criminais e/ou reincidência, não para valorar a personalidade.

Neste sentido, observo que a apuração do vetor não foi apurada por meio de prova técnica, razão pela qual não se pode afirmar ser ela orientada nesse ou naquele sentido. Conforme entendimento já manifestado na jurisprudência do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. PERSONALIDADE VOLTADA À PRÁTICA DE CRIMES. FUNDAMENTO INIDÔNEO. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) DE AUMENTO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. (...) 2. No caso, verificou-se ser inidôneo o aumento da pena-base, considerando desfavorável o vetor relativo à personalidade do agente, no sentido de que ele seria propenso à prática de crimes, pois, nos termos do entendimento firmado nesta Corte, mesmo
"as diversas condenações pretéritas devem ser atreladas apenas aos maus antecedentes, afastando a valoração negativa da conduta social e da personalidade do réu, na primeira fase da dosimetria da pena"
(AgRg no HC n. 377.016/SC, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 4/12/2018, DJe 14/12/2018), de modo que tal vetor foi afastado. (...)”

(STJ - AgRg no HC: 626522 PE 2020/0299554-4, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 02/02/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/02/2021)

Logo, neutralizo o referido vetor.

Como todos os vetores tiveram fundamentação inidônea, sendo negativamente valoradas, a sanção penal deve ser restabelecida
pelo piso, que valorarei pelo critério de 1/6,
considerado o critério mais adotado hodiernamente pela doutrina e jurisprudência,
redefinindo
ao crime previsto no art. 157, § 1.º do CP,
a pena-base
03 (três) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

DA APLICAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO.

A defesa requer, também o reconhecimento da confissão, notadamente no que pertine à sua utilização para redução da pena cominada abaixo do mínimo legal e afastamento da aplicação da Sumula 231 do STJ.

Inicialmente, cumpre asseverar, que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador e deve seguir o critério trifásico descrito no art. 68, c/c o art. 59, ambos do Código Penal, sendo possível seu acréscimo de forma sempre fundamentada e somente quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico.

De outra parte, impende salientar, que é possível reanálise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, com vistas a melhor adequá-las ao caso concreto, diante da apresentação de recurso exclusivo da defesa,
sem recrudescer a pena anteriormente imposta pelo magistrado sentenciante
, sob pena de incorrer em vedada
reformatio in pejus.
(STJ: HC 232.562/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz).

Registre-se que a pena-base foi modificado nesta instância, ficando-a no mínimo legal do tipo penal, ou seja, em 03 (três) anos de reclusão, pelo fato de não existirem circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante.

Na segunda fase, o Juízo sentenciante atestou a incidência da atenuante da confissão espontânea, porém, sem interferir na pena-base uma vez que já aplicada no mínimo legal.

Importante anotar ainda que, a tese defensiva que pede o afastamento da
Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça
e de que seu enunciado viola os princípios da individualização da pena, isonomia e dignidade da pessoa humana, não merece prosperar.

Pois perceptível que a súmula se afigura em parâmetros mínimos e máximos dispostos em lei, limitadores da atuação do magistrado, a fim de não incorrer em transgressão ao princípio da legalidade.

Guilherme de Sousa Nucci, in Código Penal Comentado, 22. Ed., Rio de Janeiro, Forense, 2022, páginas 447-448 leciona acerca do tema, que:

“(...) as atenuantes não fazem parte do tipo penal, de modo que não tem o condão de promover a redução da pena abaixo do mínimo legal. Quando o legislador fixou, em abstrato, o mínimo e o máximo para o crime, obrigou o juiz a movimentar-se dentro desses parâmetros, sem possibilidade de ultrapassá-los, salvo quando a própria lei estabelecer causas de aumento ou de diminuição. Estas, por sua vez, fazem parte da estrutura típica do delito, de modo que o juiz nada mais faz do que seguir orientação do próprio legislador”.
(NUCCI, 2006, p. 436-437).

Sobre o tema, tem-se que a atenuante genérica (confissão) foi reconhecida ao recorrente no juízo
a quo
, contudo, não mais nesta instancia, pois a legislação não autoriza a redução do
quantum
abaixo do limite legal em seu favor.

Entendimento sedimentado em precedentes dispostos na jurisprudência pátria predominante no Supremo Tribunal Federal, segundo o qual “
atenuantes genéricas não podem conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Precedentes.”
(HC 124954, Relator(a): Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 10/02/2015).

Salienta-se ainda, que Súmulas de Tribunal Superior não são leis, não tem força de lei e, logo, não podem ser objeto de controle de constitucionalidade. No tocante ao tema, colaciono julgado:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. SÚMULA 111 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.

1. Controvérsia envolvendo a Súmula 111/STJ (Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre as prestações vencidas após a sentença) não transborda os limites do âmbito infraconstitucional. Precedentes.
2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 923-AgR, da relatoria do ministro Sydney Sanches, decidiu ser incabível a declaração de inconstitucionalidade de súmula de jurisprudência dominante por não se tratar de ato normativo. 3. Agravo regimental desprovido.”
(RE 584188 AgR, Relator(a): Ayres Britto, Segunda Turma, julgado em 28/09/2010, DJe-234 Divulg 02-12-2010 Public 03-12-2010 Ement VOL-02444-02 PP-00282 RTJ VOL-00218-01 PP-00576) – Grifo nosso

Pelos motivos exarados, não há que se falar em redução da pena aquém do mínimo legal, pois ainda que aplicada a atenuante da confissão, obriga-se o juízo
a quo
nos parâmetros definidos em lei, visando atender ao princípio da legalidade e acompanhando entendimento consolidado através da
Súmula nº 231 do c. Superior Tribunal de Justiça
.

Visando corroborar esse posicionamento, trago à baila jurisprudência majoritária da Corte Superior:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. PLEITOS DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO OU DE RECONHECIMENTO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA OU DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA N. 283/STF. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231/STJ.

1. Na espécie, os agravantes deixaram de infirmar os fundamentos pelos quais o Tribunal de origem entendeu que não caberia a desclassificação da conduta para o delito de furto e não reconheceu a desistência voluntária e a participação de menor importância. E, consoante reza o enunciado sumular 283/STF, aplicável aos recursos especiais por analogia, "é inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles". 2. Outrossim, atestada pelo Tribunal a quo a existência de elementos de prova suficientes para a condenação pelo crime de roubo majorado, não há como abraçar as teses defensivas de desclassificação da conduta para furto ou de reconhecimento dos institutos de desistência voluntária e participação de menor importância, sem o efetivo revolvimento do acervo fático-probatório, providência vedada em recurso especial conforme o óbice prescrito pela Súmula n. 7/STJ.
3. "Fixada a pena-base no mínimo legal, ainda que reconhecidas as atenuantes da confissão e da menoridade relativa, não poderão repercutir no cálculo da reprimenda, porquanto, de acordo com a Súmula 231 do STJ, descabe a redução da pena na segunda fase da dosimetria a patamar aquém do mínimo legal em razão da existência de circunstância atenuante" (HC n. 272.043/BA, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/4/2016, DJe 22/4/2016).
4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp 1246220/MT, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 01/06/2021) – Grifo nosso

Nesse sentido, como se vê, é infrutífera a tese da defesa de redução da pena base, uma vez que há
elementos mais do que sólidos a justificar o édito condenatório, razão pela qual a manutenção da condenação, é medida impositiva.

Por derradeiro, quanto ao
prequestionamento da matéria
, ressalto que toda a questão suscitada foi devidamente analisada e não há que falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA

O crime de que trata o presente caso é capitulado no
artigo 16, parágrafo único, da Lei n.º 10.826/2003,
que gerou a
pena concreta e individualizada de

4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e pagamento de 30 (trinta) dias-multa, a ser cumprido inicialmente em regime aberto.
Revisada por via recursal, a pena restou modificada, sendo fixada em 3 (três) anos de reclusão, afetando o prazo prescricional correspondente ao caso.

O prazo prescricional considerado inicialmente correspondia a 12 (doze) anos,
e agora será de 8 (oito) anos anos, o que foi superado, estando então prescrita a pretensão punitiva estatal.
O Ministério Público deixou transcorrer
in albis
o prazo recursal, pelo que a decisão condenatória transitou em julgado para a acusação (27/03/2014).

O crime praticado pelo Apelante ocorreu em 6/6/2013
e a peça acusatória foi recebida em
23/7/2013.

A sentença condenatória foi prolatada em
20/3/2014
.

Partindo dessa nova pena-base, que ao final tornou-se a definitiva, modificou o cálculo da prescrição, na modalidade retroativa, que passou a ser de 8 (oito) anos de reclusão. Com base nos termos acima citados, decorreram mais de 8 (oito) anos entre a data da sentença meritória
(20/3/2014)
, até a data do julgamento deste recurso, demonstrando assim que o interregno necessário para que a prescrição pudesse se consumar ocorreu, estando então prescrita a pretensão punitiva estatal, em relação a conduta delitiva atribuída ao apelante em sua modalidade retroativa.

Os artigos que delimitam a prescrição do Réu são:

“Art. 109
.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final
, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;
”

“
Art. 110
. A prescrição, depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de 1/3 (um terço), se o condenado é reincidente.

§ 1º
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação
ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à denúncia ou queixa.”

Prejudicada a análise do mérito recursal
.

Por todo o exposto,
conheço do recurso e julgo-o PREJUDICADO e declaro, de ofício, a extinção da punibilidade pela
PRESCRIÇÃO da pretensão punitiva estatal
de VALDENIR COELHO GRANJA,
nos termos dos artigos 107, inciso IV c/c 109, inciso IV, 110, §1º, todos do CP
, nos termos da fundamentação supra.

À secretaria para providências de praxe
.

Após trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE.

É como voto.

Belém (PA), _____ de ____________ de 2024.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 16/09/2024